Tribunal: TJDFT
Processo: 0733226-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733226-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURO HENRIQUE MUNIZ DA SILVA IMPETRANTE: FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES, NATHÁLIA CRISTINI FREITAS FRAGA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA e outro, advogada constituída, com OAB/DF no 37.679, em favor de MAURO HENRIQUE MUNIZ DA SILVA, preso desde 15/5/2025, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 227/229). Alegam os impetrantes que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Argumentam que o paciente é primário, possui residência fixa e não há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal. Sustentam que a decisão judicial se baseou em fundamentos genéricos e abstratos, como a quantidade de droga apreendida, sem demonstrar periculum libertatis de forma individualizada. Invocam jurisprudência do STF e STJ no sentido de que a gravidade abstrata do delito não pode, por si só, justificar a prisão preventiva, e que medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes para garantir os fins do processo. Pontuam que a prisão preventiva, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, deve ser medida excepcional e não pode configurar antecipação de pena. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a fixação de medidas cautelares alternativas, e no mérito, sua confirmação. A liminar foi indeferida (fls. 331/339). Em informações, o MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal comunica que houve audiência de instrução e julgamento em 5/8/2025 e o processo se encontra com a instrução encerrada. (fls. 376/378). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Eunice Pereira Amorim Carvalhido, oficia pela denegação da ordem (fls. 384/391). É o relatório. Decido. Embora os impetrantes combatam a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0725220-13.2025.8.07.0001), verifica-se que sobreveio sentença em 26/8/2025, a qual condenou o paciente como incurso nas penas do artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos. Ressalte-se que o MM. Juiz de Direito prolator da sentença revogou a prisão preventiva do paciente e lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade. O alvará de soltura foi devidamente cumprido em 28/8/2025. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de setembro de 2025 15:24:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora